Tribunal: TJSP
Processo: 0002002-92.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pleito para que seja concedido indulto. Impossibilidade. Condenado por crime contra o patrimônio. Aplicação do artigo 2°, inciso XV, última parte, do Decreto Presidencial n° 11.846/2023. Ausência de comprovação da reparação do dano ou impossibilidade, com base em fatos concretos, de fazê-la. Incapacidade econômica que não pode ser presumida. Não

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pleito para que seja concedido indulto. Impossibilidade. Condenado por crime contra o patrimônio. Aplicação do artigo 2°, inciso XV, última parte, do Decreto Presidencial n° 11.846/2023. Ausência de comprovação da reparação do dano ou impossibilidade, com base em fatos concretos, de fazê-la. Incapacidade econômica que não pode ser presumida. Não preenchimento de todos os requisitos necessários para concessão do indulto. Recurso não provido.